Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO NÃO CONDICIONADA AO PRÉVIO RECOLHIMENTO DE ITCMD. EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1074 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.074, firmou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”
2. Assim, a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal somente devem ser realizadas após o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, excetuado o imposto de transmissão causa mortis e doação – ITCMD.
3. No caso, o Distrito Federal comprovou a existência de débito referente a tributos incidente sobre bens do espólio, o que impede a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal. Logo, a sentença deve ser cassada.
4. Uma vez cassada a sentença, o procedimento será retomado em primeira instância, o que possibilita a análise do pedido de habilitação de crédito. O exame do pedido pelo Tribunal acarreta supressão de instância, razão pela qual não deve ser conhecido.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.